Tribunal: STF
Processo: AI 392361
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Extinção do
processo. Exaustão das vias administrativas. Aplicação de normas
subalternas. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não
provido. Não cabe RE que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.
2. RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.